Tribunal: STF
Processo: RE 1093605
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-24
Data de publicação: 2018-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. REGISTRO SINDICAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. CISÃO DE ENTIDADE SINDICAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.